Tribunal: CARF
Processo: 12898.000193/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Guilherme Paes de Barros Geraldi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000193/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.285 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
CLAUDIO MANOEL CORREA DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE
FORMA INDIVIDUALIZADA
.Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar
a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000193/2009-77
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000193/2009-77

Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 785/797) interposto em face do acórdão de e-
fls. 771/780 que julgou improcedente a impugnação de e-fls. 163/174. Tal impugnação foi
apresentada em face do Auto de Infração de e-fls.152/158, lavrado em virtude da apuração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários realizados durante o ano-
calendário de 2005 com origem não comprovada.
Durante o procedimento fiscal, em etendimento às initmações fiscais, o ora
Recorrente apresentou uma série de documentos relativos às suas contas bancárias. Em relação a
uma delas, mantida no Banco Real, a fiscalização entendeu não ter havido a coprovação, por
meio de documentação hábil, da origem de uma série de depósitos, o que deu azo à lavratura do
auto de infraçãocom base no art. 849 do RIR/1999 e no art. 1° da Lei n° 11.119, de 2005 (vide
neste sentido Termo de Constatação Fiscal de fls. 143 a 151).
Após ciência do auto de infração, o ora Recorrente apresentou a impugnação
parcial de e-fls. 163 a 174, com juntada de documentos de e-fls. 175/764. Conforme extrato de
fls. 769, o presente processo foi desmembrado (PAF no 18239-002501/2009-49), em razão do
reconhecimento parcial do débito, incluído pelo Recorrente em parcelamento.
Na impugnação, o ora Recorrente suscitou o seguinte:
 Informa que é arquiteto e no ano de 2005 atuou como profissional
autônomo na gestão de obras para pessoas físicas e jurídicas.
 Adquiria material por ordem dos contratantes e em sua conta bancária
transitaram valores que foram utilizados para o pagamento de custos
pertinentes a obras contratadas por terceiros.
 Grande parte dos valores objetos de lançamento não tem como
contrapartida efetiva um rendimento ou acréscimo de seu patrimônio.
 Esclarece que por desorganização pessoal (não possui secretarias ou
auxiliares) não pode atender ao Fisco em tempo hábil. Sendo assim,
buscou colher o máximo de provas que possibilitassem o melhor
julgamento por parte das autoridades fiscais.
 Obteve diversos documentos que, conforme entendeu, comprovariam sua
atuação na gestão de obras, bem como a aquisição de insumos relativos a
elas, por conta e ordem de terceiros.
 Anexa
documentos
03
a
12,
planilhas
explicativas
contendo
resumidamente a origem dos depósitos efetuados na sua conta-corrente
mantida junto ao Banco Real, planilhas-resumo "movimento caixa" por
contratante e documentos suporte de gastos.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000193/2009-77

 Por não ter conseguido todo os elementos de prova se propõe a impugnar
parte do lançamento.
 Alega a improcedência da exigência do crédito tributário com base no art.
42 da Lei n°9430/96.
 Discorre sobre presunção. Entende que o art.42 teria criado presunção
legal absoluta o que afrontaria o direito à ampla defesa, na medida e quem
não seria possível para o impugnante provar a origem dos créditos
bancários listados no auto. Caberia à fiscalização o ônus de provar que os
rendimentos por ele declarados não constavam dentre os depósitos
bancários objeto do auto. Não tendo fiscalização feito tal prova,
impossível seria não deduzir os rendimentos já declarados da totalidade
dos depósitos bancários não comprovados. Cita jurisprudência do
Conselho.
 Protesta pela realização de diligências que atestem a veracidade de suas
alegações a partir do exame da documentação já apresentada em anexo,
bem como outros esclarecimentos e documentos que se façam necessários.
Menciona ementa do Conselho referente ao indeferimento de pedido de
diligência.
 Em virtude de ter optado pela impugnação parcial do auto a partir das
provas documentais apresentadas e pagamento parcelado do montante não
discutido, requer o cancelamento do "Termo de Arrolamento de Bens e
Direitos" e a liberação integral dos bens arrolados em observância ao §6°
do Art. 7° da IN SRF 264/2002.
 Ao final solicita que seja analisada a documentação probatória, realizadas
as diligências necessárias para o deferimento da origem dos créditos e que
se prove em definitivo a existência ou não de crédito tributário, em
homenagem aos princípios da legalidade e ampla instrução probatória,
cancelando o arrolamento dos bens e o auto ora impugnado.
Encaminhado o processo à DRJ, a impugnação foi julgada improcedente pelo
acórdão de e-fls.771/780, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –
IRPF Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430,
de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000193/2009-77

A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e
idônea a procedência do depósito e a sua natureza. Tais elementos de
prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca
da constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada
ao Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se
prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
Inclusive, compete unicamente ao contribuinte produzir as provas que
julgar necessárias a sua defesa, não sendo correto imputar tal obrigação à
Fazenda Nacional.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante
juízos subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser
exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional.
PROCESSO DE ARROLAMENTO. COMPETÊNCIA. DRF.
Em face da ausência de competência da DRJ para apreciar matéria ligada
ao procedimento de arrolamento de bens, os pedidos devem ser
endereçados à DRF
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimado, o Recorrente apresentou o recurso voluntário de e-
fls.785/797 em que, basicamente reiterou as alegações da impugnação, com exceção daquelas
atinentes ao arrolamento de bens. Adicionalmente, alegou que a DRJ não teria analisado a prova
documental por ele apresentada e requereu a realização das diligências necessárias para o
aferimento da origem dos créditos.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000193/2009-77

Na sequência, o processo foi encaminhado ao CARF e a mim distribuído.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito.
2. Mérito
2.1. A ilegalidade e a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96
Sustenta o Recorrente que o art. 42 da Lei no 9.430/96 teria criado uma presunção
legal absoluta, na medida em que a prova da origem dos créditos bancários seria impossível ao
contribuinte. Defende, assim, que caberia à fiscalização provar que os rendimentos declarados
pelo contribuinte não abrangiam os depósitos que resultaram na autuação.
Sem razão o Recorrente.
Como bem decidiu o acórdão recorrido, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, definiu
que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e
não meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre
cada depósito e o fato que represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática
à ocorrência de variação patrimonial.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
A presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430/1.996 não é absoluta, mas relativa,
na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem não
comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
Ademais, este conselho não tem competência para analisar a alegada ofensa ao
art. 5o, LV, nos termos da Súmula 2 do CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
É neste sentido a jurisprudência desta turma julgadora:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000193/2009-77

[...] OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. A presunção em lei de omissão de
rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os
quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária que estabeleça a presunção de omissão de rendimentos tributáveis
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. (Súmula CARF no 2).
(Acórdão no 2401-006.965, 1a TO da 4a Câmara da 2a Seção. Sessão de 17/10/2019)
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2003 OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária para os
quais o titular não comprove a origem dos recursos.
(Acórdão no2401-005.886, 1aTO da 4aCâmara da 2aSeção. Sessão de 04/12/2019)
Ante o exposto, não se sustentam as alegações do Recorrente.
2.2. Das provas apresentadas pelo Recorrente
Não obstante ter suscitado a ilegalidade e da inconstitucionalidade da presunção
relativa prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o Recorrente apresentou a documentação de
e-fls.203/604 (vol. 2, 3 e 4 deste processo). Em seu entendimento, tal documentação
comprovaria que os depósitos sem comprovação de origem levantados pela fiscalização não
seriam rendimentos seus, mas adiantamentos para a compra de material de construção e
pagamento de outros prestadores, feitos pelas pessoas físicas e jurídicas para quem, na condição
de arquiteto, prestava serviços de administração de obras.
O Recorrente organizou essa documentação tomando como parâmetro as obras a
que as depósitos se referiam. Para cada obra, o Recorrente elaborou uma planilha denominada
“movimento caixa”, na qual concatenou: (i) o material/serviço adquirido; (ii) o custo; (iii) o valor
recebido; e (iv) a data em que cada evento ocorreu (vide, a título de exemplo, a planilha de e-
fls. 210/212). Além disso, lastreou essas planilhas com cupons fiscais, comprovantes de
depósitos bancários, notas fiscais e recibos.
Apesar do esforço do Recorrente, a documentação apresentada não é suficiente
para comprovar a origem dos valores. Em primeiro lugar, há que se destacar que a documentação
apresentada pelo Recorrente é integralmente destinada a comprovar o destino dos valores
depositados e não sua origem. Como bem consignou o acórdão recorrido, “quando a lei fala em
“documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que estabeleçam uma relação objetiva,
direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja
origem pretendesse ver comprovada, esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários
ingressaram na conta bancária do contribuinte”. Todavia, a documentação apresentada pelo
Recorrente não permite estabelecer essa relação objetiva, cabal e inequívoca com os depósitos.
2.3. A dedução dos depósitos dos valores já declarados
Sustenta o Recorrente, ainda, que caberia à fiscalização o ônus de provar que os
depósitos sem origem comprovada não constavam dos rendimento por ele declarados na DAA de
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000193/2009-77

2006. No entanto, conforme as razões de decidir delineadas nos itens 2.1 e 2.2 deste voto, uma
vez ultrapassada a fase de fiscalização, passa a ser do contribuinte o ônus de comprovar
cabalmente a origem dos depósitos, bem como se eles não estão sujeitos à tributação pelo IRPF
ou se já foram tributados. Isto é, não há dúvida de que valores já oferecidos à tributação, verbas
isentas e indenizatórias ou meros repasses financeiros não podem ser objeto de autuação,
contudo, a comprovação deve ser acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes,
objeto de lançamento, e não de forma genérica, como pretende o sujeito passivo.
No presente caso, contudo, como demonstrado no item 2.2 do presente voto, o
contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório.
3. O pedido de diligência
Por fim, a Recorrente requer, subsidiariamente, a realização de diligência “junto
às instituições financeiras que forneceram os dados bancários objeto deste processo, para que
elas indiquem os titulares dos depósitos ou apresentem cópias de todos os cheques depositados
nas correspondentes contas correntes, bem como informem as origens das transferências
bancárias (intercontas), recebimentos de DOC e de TED e, ainda, todas as informações que se
fizerem necessárias oportunamente, além de análise de todos os documentos apresentados na
impugnação”.
Tal pedido, no entanto deve ser rejeitado. A diligência não serve para o fim de
suprir material probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras
palavras, pretende o contribuinte, por via da diligência, que sejam produzidas as provas que
embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Nesse desiderato, os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Ante o exposto, denega-se o pedido de diligência,
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO,
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000193/2009-77

Fl. 810
DF CARF MF
Original